Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTOS EM DEBÊNTURES. ARRESTO CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MEDIDA IRREVERSÍVEL E SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão recursal da agravante de ampliação do arresto cautelar para o montante de R$ 652.229,61, reforça a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa – princípios constitucionais que garantem a participação dialética e isonômica das partes no processo –, especialmente em decisões com efeitos irreversíveis, conforme disposição expressa do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil – CPC.
2. In casu, a controvérsia em exame, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente com a devida instrução probatória; a qual, como se sabe, não é possível na estreita via recursal do agravo de instrumento.
3. Recurso desprovido.